Tribunal: STF
Processo: RE 1269471
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CPRB DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE. 
    1. A base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor total da receita bruta da pessoa jurídica, na qual incluem-se os tributos sobre ela incidentes, nos termos do art. 12, § 5º, do Decreto-Lei nº 1.598/77. 
    2. A conclusão do Supremo Tribunal Federal no tema nº 69 não pode ser aplicada por analogia a fim de afastar da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS os valores referentes à CPRB.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Decreto- -lei nº 1.598/77 e Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em interpretação de legislação infraconstitucional:
    “Prevê, atualmente, a Lei nº 10.637/02, que rege a contribuição ao PIS (Programa de Integração Social):
    …...................................................................................................
    E a Lei nº 10.833/03, que dispõe sobre a incidência da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social):
    …...................................................................................................
    Resta claro, portanto, da dicção legal, que a base de cálculo de ambas as contribuições será o valor total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, que compreende a receita bruta e todas as demais receitas auferidas, excluídas somente as verbas relacionadas taxativamente nos parágrafos terceiros dos dispositivos supra transcritos.
    Sobre o conceito de receita bruta, prevê o art. 12 do Decreto- -Lei nº 1.598/77, com redação dada pela Lei nº 12.973/2014:
    …...................................................................................................
    Nao resta dúvida, portanto, que o legislador previu expressamente que os tributos incidentes sobre a receita bruta – dentre os quais se incluem a CPRB e as próprias contribuições ao PIS e a COFINS – devem compor a receita bruta, que consiste na base de cálculo das referidas contribuições.
    …...................................................................................................
    O simples fato de os valores despendidos com as contribuições não representarem acréscimo patrimonial não é suficiente para excluí- -los da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso porque estas não incidem sobre o lucro da empresa, e sim sobre a sua receita bruta, conceito que, ´a priori´, deve ser interpretado segundo os parâmetros fixados na legislação tributária.”
    Impõe-se assinalar, por oportuno, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.248.536-AgR/SC, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.270.296/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.).
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator